Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015586-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (PACIENTE), JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS - CPF: 039.182.511-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO/ALTERADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A perseverança do paciente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015586-14.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em favor de
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Aduz que o paciente sofre coação ilegal, pois o crime lhe imputado possui pena que não supera quatro anos, não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o decreto cautelar carente de fundamentação; além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 138586689.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 138904677.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 141678680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente juntamente com outro corréu, foram flagrados por Policiais Militares portando arma de fogo, de uso permitido, com sinal de identificação suprimido/alterado, motivo pelo qual o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime
previsto no artigo 16, §1o, I, da Lei 10826/2003,
e encaminhados à Delegacia de Polícia para lavratura do auto respectivo, consoante narra a denúncia.

“(...)

Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos Inquérito Policial que, no dia 02 de agosto de 2022, na via MT-247, zona rural de Lambari D’Oeste/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS, com consciência e vontade,
portavam arma de fogo, de uso permitido, com sinal de identificação suprimido/alterado
, sem possuir autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia supracitado, os policiais militares estavam realizando uma barreira fixa na MT-247 em apoio a Operação Agata.

Em dado momento realizaram a abordagem de um veículo VW/Gol, cor branca, placa NGA-7811, conduzido por José Roberto Zagotto dos Santos em companhia de José Carlos Pereira de Freitas Junior, ambos utilizando tornozeleiras eletrônicas e são conhecidos no meio policial.

Feita a revista no veículo, fora localizado no interior do porta-luvas: 01 (um) revólver, .38, marca Taurus, contendo 01 (uma) munição no tambor. Através de laudo pericial verificou-se que o número de série do armamento encontrava-se suprimido.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Laudos periciais e depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticaram os denunciados JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS o delito previsto no artigo 16, §1o, I, da Lei 10826/2003 c/c art. 29, do Código Penal, (...)”.

O juízo
a quo,
em audiência de custódia,

converteu a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui outros registros criminais, além de executivo de pena ativo, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Os autos tratam de prisão em flagrante de
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS
, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/03 e no art. 28 da Lei 11.343/06.

(...)

Os autos vieram instruídos com depoimentos das testemunhas e dos suspeitos, bem como com exames de corpo de delito.

O Ministério Público requereu, em Id 91579470, a homologação do auto de prisão em flagrante e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, além do deferimento da quebra de sigilo no aparelho celular apreendido, bem como no aparelho de monitoramento eletrônico.

A defesa, ao final desta solenidade, requereu a revogação da prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medida cautelar, inclusive, alternativamente mediante fiança.

SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

(...)

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento, haja vista que as circunstâncias fáticas em que se deu a prisão encontram-se em perfeita consonância com as hipóteses descritas no art. 302, do Código de Processo Penal.

Quanto à conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva, merece acolhimento o pleito ministerial. Explico.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

O fumus comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do delito
está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante ID 91556456, no boletim de ocorrência n. 2022.208441 - ID 91555661.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos dos policiais
José Donizete Meza Junior e Rodevilson Cardoso Monteiro –
Ids 91555667 e 91555672, respectivamente.

Destaco a declaração do policial militar José Donizete Meza Junior:

“QUE durante barreira efetuada pela Guarnição policial na comunidade de Boa União, em apoio a Operação Ágata, na rodovia MT 247, foi abordado um veículo VW GOL, de placa NGA7B11 com dois indivíduos; que o condutor foi identificado pelo nome de JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS,
na companhia de outro sujeito que se identificou pelo nome de JOSE CARLOR PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR utilizando tornozeleira eletrônica
. Que pelo fato do local da abordagem ser uma rota muito utilizada para a passagem de ilícitos, tendo em vista que, os dois indivíduos serem conhecidos pelas forças policiais, foi efetuada buscas pessoal e durante as buscas no veículo, foi localizada no porta luvas, uma arma de fogo, revólver calibre 38 com uma munição no tambor, de posse irregular, e que foi localizado também, uma pequena porção de substância análoga a maconha no banco do passageiro. Diante da situação, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência e logo após os dois indivíduos foram conduzidos para esta Delegacia de polícia para os procedimentos legais.”

No mesmo sentido, é o relato do policial militar Rodevilson Cardoso Monteiro.

E certo que um dos presos disse nada saber em relação à arma de fogo existente no veículo. Contudo, nesta fase, vigora o princípio, segundo o qual, a dúvida deve favorecer a sociedade, ou seja, bastam meros indícios de autoria para homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva. Nesses termos, o preso estava dentro do veículo onde foi encontrada uma arma de fogo e sua versão, no sentido de que não sabia, está isolada, necessitando de maiores elementos de prova para gerar efeitos em seu favor.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

Dispõe ainda o art. 313 do CPP, que será admitida a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo supramencionado, na seguinte hipótese:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalva - do o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

Conforme narra o boletim de ocorrência, os custodiados foram flagrados por policias militares em barreira policial, estando com droga, arma e munições no interior do veículo em que foram abordados.

Ambos os custodiados detém extensa ficha criminal, estando, inclusive, respondendo executivos penais. Conforme extrai-se do SEEU, José Carlos responde ao executivo 2000011-55.2020.8.11.0052, bem como à ação penal em curso de no 1000274-15.2021.8.11.0038. Já, José Roberto responde ao executivo 2000014-82.2020.8.11.0028.

Nesse ponto, justifica-se a manutenção de ambos em cárcere porque é evidente o desrespeito dos flagranteados às medidas cautelares diversas da prisão. Tais medidas não têm surtido efeito para impedir que ambos se enveredem à prática de crimes.

É certo que um dos presos, embora ostente executivo de pena, não havia ainda sido submetido à audiência admonitória, mas o fato de ostentar ficha criminal considerável, incluindo um executivo de pena, já demonstra que a Justiça Criminal não tem intimado o suspeito à continuidade da prática delituosa. Lembre-se ainda que o outro preso estava usando até mesmo tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I e III, do CPP, bem como resta clarividente que as cautelares diversas da prisão não são suficientes, no caso concreto, diante à periculosidade dos acusados.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante de
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, ante à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos
arts. 312 e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Primeiramente, registro que a conduta do paciente foi capitulada no artigo 16 do Estado do Desarmamento, de modo que a pena
ultrapassa o limite de quatro anos
, além de que se trata de reincidente, o que também constituiria exceção à regra do
caput
do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta possível contumácia delitiva, na medida
em que o paciente além de possuir executivo de pena ativo, responde por outros processos em andamento.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, em relação à tese da proporcionalidade da prisão, registro que independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, não sendo crível a possibilidade – devidamente justificada em razão da reiteração criminosa – de se admitir que o paciente continue praticando crimes, como um meio de vida.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022